Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014426-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVANTE), MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 30.255.102/0001-19 (AGRAVADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória.

A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre inexigibilidade dos títulos exequendos pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto a eventual compensação ou inadimplemento do débito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014426-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS TIRLONI

AGRAVADO: MANO JULIO ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Marcos Tirloni
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por
Mano Julio Armazéns Gerais Ltda.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que a decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a matéria suscitada depende de dilação probatória, a ser dirimida em Embargos à Execução.

Diz, contudo, que é admitido ao devedor alegar objeções e vícios de matéria de ordem pública, como as questões que versam sobre a existência e validade do processo executivo ou de seus atos.

Alega que a matéria discutida versa sobre a inexigibilidade do débito executado. No ponto, explica que além dos contratos ns. 244, 319 e 332, os quais a agravada alega não ter recebido a quantidade de grãos negociados, foi celebrado um outro contrato, de n. 405, por meio do qual a agravada adquiriu 10.000 sacas de milho, que foram entregues.

Aduz que em referido contrato, as partes entabularam a possibilidade de cumprimento e compensação de obrigações, inclusive em relação ao objeto de outros contratos.

Assevera, assim, que diante da compensação com o que foi recebido no contrato n. 405, é indevida a cobrança da multa contratual em relação aos demais contratos, objeto da execução.

Ressalta que não se encontra em débito com a agravada, ao contrário, afirma ter entregado o produto do contrato n. 405, sem ter recebido o valor ajustado. Anota, ainda, que o vencimento do pagamento do contrato n. 405 é anterior ao vencimento dos demais contratos.

Pondera que o cumprimento de suas obrigações e o inadimplemento da agravada pode ser constatado por meio da documentação colacionada, com o reconhecimento da inexigibilidade do título, inclusive de ofício.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a possibilidade do manejo da Exceção de Pré-Executividade para discutir a inexigibilidade do débito executado.

Contraminuta (id. 175330661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Marcos Tirloni, sob o fundamento de que a matéria suscitada depende de dilação probatória, a ser dirimida em Embargos à Execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Mano Julio Armazéns Gerais Ltda. com a pretensão de receber valores referentes à quebra do negócio jurídico referente a multa contratual dos contratos particulares de compra e venda de milho-comercial em grãos a granel fixo no 244, 319 e 332, no valor de R$ 1.966.005,00. Em aditamento a inicial, a parte exequente informou que realizou a compensação de crédito com o executado referente ao contrato n. 405, na quantia de R$ 778.440,00, o que levou a alteração do débito exequendo para o montante de R$ 1.187.565,00.

Oposta Exceção de Pré-Executividade, o executado, ora agravante alegou a inexigibilidade dos títulos, sob o argumento de que as partes pactuaram um quarto contrato de compra e venda de milho, pelo qual o exequente agravado adquiriu 10.000 sacas. Sustentou que do referido contrato, somente ele satisfez a obrigação, com a entrega da totalidade do produto, contudo, jamais recebeu o valor devido de sua venda.

Explicou, por fim, que no pacto firmado consta cláusula de possibilidade de compensação de obrigações, ainda que objeto de outros contratos firmados entre as partes, o que seria o caso.

Nesse contexto, em sede de Exceção de Pré-Executividade, sustenta a inexigibilidade dos títulos executados.

Pois bem. É cediço que não há legislação que trate da exceção e pré-executividade, restando à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Sob tal vertente, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, que se mostram evidentes e de fácil percepção, as quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

A toda evidência, a hipótese reclamada não se apresenta viável a oposição da Exceção de Pré-Executividade.

Isto porque, e em particular, a alegada inexigibilidade dos títulos esbarra na necessidade da dilação probatória para verificar eventual vício de contratação ou mesmo compensação entre os contratos firmados.

Chama-se atenção, aliás, que tal discussão foi levantada como tese de defesa pelo executado em sede de Embargos à Execução n. 100390-63.2022.8.11.0045.

Ademais, a inexigibilidade dos títulos exequendos tem por fundamento a entrega do milho pactuado no contrato n. 405, o que teria enseja a compensação entre os contratos. Contudo, como informado pelo próprio executado, tal contrato (n. 405) é objeto de execução em face da aqui exequente, para o fim de receber o preço do produto entregue, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória e afasta a possibilidade da discussão via Exceção de Pré-Executividade.

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.
Incidência da Súmula no 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018) grifo nosso.

Sob tal perspectiva, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão acerca da inexigibilidade do título pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto à efetiva compensação dos créditos.

Nesse caso, mostra-se indispensável a dilação probatória para averiguar o exigibilidade ou não dos títulos, o que torna inviável a apreciação pela via da exceção de pré-executividade, realçado a possibilidade de se pleitear o direito em via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023